Tribunal: TJES
Processo: 0021701-60.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021701-60.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021701-60.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO, WARLEY TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO -
PRESCRIÇÃO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
PARA RECORRER EM LIBERDADE – INCABÍVEL - APELAÇÃO EM FACE DE DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhida a preliminar em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal, assim,

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO, em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal. .2. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Não se mostra possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Não há que se falar em redimensionamento da pena-base quando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021701-60.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO, WARLEY TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, a defesa do recorrente DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO busca o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime capitulado no artigo 288 do Código Penal.

Verifica-se, de início, que o magistrado fixou o delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Primeiramente, a denúncia foi recebida no dia 17 de maio de 2013 (fl. 364/ss), em 13 de abril de 2020 os recorrentes foram pronunciados, verifica-se que o processo permaneceu suspenso no período de 03.12.2013 (fls. 470/471 - vol. 2) até 01.07.2015 (fls. 695 – vol. 3).

Constata-se que, entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, transcorreu um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, assim sendo o recorrente menor de 21 anos à época dos fatos aplica-se o prazo prescricional disposto no artigo 109, inciso V do Código Penal.

Portanto, há a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal, em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal. Assim,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO, em relação ao referido crime.

Quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, caput, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Gabriela Soares Marsal).

Como já destacado acima, a denúncia foi recebida no dia 17 de maio de 2013 (fl. 364/ss), em 13 de abril de 2020 os recorrentes foram pronunciados, verifica-se que o processo permaneceu suspenso no período de 03.12.2013 (fls. 470/471 - vol. 2) até 01.07.2015 (fls. 695 – vol. 3).

Nesse sentido, verifica-se que, o período de suspensão do processo não ultrapassou os 06 anos necessários, para que tenha ocorrido a prescrição do delito no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, caput, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Gabriela Soares Marsal).

Motivo pelo qual não reconheço a pretensão alegada pela defesa do recorrente DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO.

Inconteste a materialidade e autoria, passo à análise da dosimetria da pena dos recorrentes.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, ao mínimo legal, dos crimes pelos quais foram condenados os recorrentes, nota-se que as penas-base dos crimes de homicídio consumado e tentado praticado pelos apelantes foram fixadas adequadamente
, ao serem negativadas três circunstâncias judiciais
(a culpabilidade, a conduta social, e as circunstâncias do crime
), todas devidamente fundamentadas.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Acerca da causa de diminuição aplicado à tentativa.

Neste ponto, analisando a sentença combatida, verifica-se que o magistrado aplicou as frações dentro da razoabilidade entre os crimes consumados e tentados.

Nesse sentido, importante citar trecho do bem lançado parecer da Procuradoria Geral de Justiça sobre o referido pedido defensivo, vejamos:

[...]Da análise da sentença e dos dados concretos do processo, revela-se correta a redução da pena dos crimes de homicídio consumado e de tentativa de homicídio na fração mínima de 1/2 (metade) aplicada pelo Magistrado de piso, considerada que foi a extensão do iter criminis percorrido, eis que os executores dos homicídios efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, atingindo as vítimas Joice e Willian no braço e antebraço. [...]

Portanto, o quantum aplicado na terceira fase da dosimetria, em relação à forma tentada, encontra-se adequada aos fatos que levaram à condenação dos recorrentes.

Por fim, acerca do pedido defensivo dos réus recorrerem em liberdade.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Verifica-se que os recorrentes praticaram o crime no contexto da guerra do tráfico de drogas, devido a uma rivalidade existente entre os traficantes das localidades de Morrinhos e Morro Novo, bairros do Município de Cariacica, assim devidamente demonstrada a periculosidade dos recorrentes responderem em liberdade.

Indo mais além, os pacientes responderam toda a ação presos, neste sentido, justificada a manutenção da segregação cautelar dos apelantes, seguindo a jurisprudência da Tribunal da Cidadania. Cito:

[...]Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. [...] AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Portanto, resta clara a necessidade da segregação cautelar dos apelantes, para a manutenção da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o que prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRECEDENTES.1. Quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que o decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal 2. Em relação ao fumus comissi delicti, estão demonstrados indícios de autoria e materialidade, especialmente embasados nas investigações, consubstanciados na certidão de óbito, na guia de transferência do corpo para o Instituto Médico Legal e no laudo cadavérico, conforme destacado no decreto de prisão. Já quanto ao periculum libertatis, também demonstrado, haja vista a violência empregada, a saber, o espancamento da vítima por três pessoas munidas de pedaços de madeira, razão pela qual faleceu dias depois.3. A extrema crueldade do modus operandi empregado, capaz de abalar a ordem pública, demonstra a necessidade de acautelamento do recorrente, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.4. Recurso em habeas corpus improvido.(RHC n. 190.763/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante DIONATHAN DA SILVA NASCIMENTO, em relação ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.